Tribunal: STF
Processo: Rcl 57695
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de João Pessoa/PB em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), que, nos Autos nº 0859953-20.2016.8.15.2001, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 339 da repercussão geral e afronta ao art. 93, IX, da CF/88.   



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. No segundo caso, exige-se, ainda, que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.  



    3. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.  



    4. No caso em exame, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, com base no Tema 339-RG, foi mantida em sede de agravo interno. Da leitura das decisões antecedentes, observa-se que a questão suscitada na inicial — sob a qual recai a alegação de omissão — foi analisada nos embargos de declaração opostos à sentença e, também, no acórdão da apelação, que assim consignou: “O Apelante não trouxe nenhum documento que infirme a tese de inadimplência sustentada pela parte autora, resumiu-se a tecer argumentos desprovidos de prova do adimplemento das obrigações contratadas, o que se mostra insuficiente para fins de desconstituição das robustas provas acostadas ao caderno processual” (conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado Paraíba). De modo que não vislumbro a alegada ausência de fundamentação, pelo que correta a incidência ao caso do Tema 339-RG. 



    5.  O Plenário do STF, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    6. A parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Assim, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.  



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.  



    8. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar a cópia do ato reclamado e das peças essenciais, sob pena de não conhecimento do apelo. 



    Publique-se.  



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator